Tribunal: TJDFT
Processo: 0705687-09.2023.8.07.0011
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
Apelação Cível. Cartão de crédito consignado. Dever de informação. Falha na prestação do serviço. Restituição. Dano moral.
1. Configura falha na prestação dos serviços (CDC 14) a falta de informação sobre o cartão de crédito consignado, que, no caso sub judice, ensejou saque não solicitado pelo consumidor.
2. Para a restituição em dobro (CDC 42, § único) basta a conduta contrária à boa-fé objetiva.
3. Dano moral configurado, cuja compensação, fixada em valor razoável, não comporta redução.